Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-49.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RMC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Autora que alega não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário – Banco requerido que não demonstrou a devida

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RMC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Autora que alega não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário – Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que o mutuário tivesse subsídios que permitissem decidir efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo ou cartão de crédito) – Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor – Necessidade de adequação do contrato para a modalidade regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor do débito, sem condenação à devolução duplicada de valores, porque ausente má-fé do banco apelado.
2. DANOS MORAIS – Inocorrência – Descontos advindos de contrato diverso daquele que almejava contratar, por si só e dissociados de outros elementos de prova, não se mostram suficiente para a configuração do dever de indenizar - Precedentes, inclusive desta c. Câmara.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.